Tribunal: TJSP
Processo: 2037062-06.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Debêntures
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-26
Data de publicação: 2024-05-26

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – LEILÃO JUDICIAL – BENS IMÓVEIS PENHORADOS -AVALIAÇÃO DO BENS POR PERÍCIA JUDICIAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Bens imóveis avaliados por perito do Juízo Deprecado - Arguição de subavaliação - Impugnação do executado ao laudo do perito judicial rejeitada – Insurgência – Não cabimento – Não estão presentes quaisquer das hipóteses previstas no artigo 873 do CPC

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – LEILÃO JUDICIAL – BENS IMÓVEIS PENHORADOS -AVALIAÇÃO DO BENS POR PERÍCIA JUDICIAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Bens imóveis avaliados por perito do Juízo Deprecado - Arguição de subavaliação - Impugnação do executado ao laudo do perito judicial rejeitada – Insurgência – Não cabimento – Não estão presentes quaisquer das hipóteses previstas no artigo 873 do CPC – Decisão mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Recurso não provido. Prejudicado o agravo interno.